Tribunal: TJDFT
Processo: 0701816-48.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE MÚTUO GARANTIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANDADO DE CITAÇÃO, BUSCA E APREENSÃO NÃO CUMPRIDO. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA. ART. 485, § 1o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em verificar se foi correta a sentença proferida pelo Juízo singular que extinguiu a relação jurídica processual por ausência de pressuposto ao seu desenvolvimento válido e regular, sob a alegação de que a ora apelante não teria adotado as providências necessárias para dar prosseguimento ao curso do processo.

2. A citação é imprescindível para a formação da relação jurídica processual, e, a ausência da referida providência, motiva a extinção do processo nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, em virtude da inocorrência de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. 2.1. A sociedade anônima autora deixou de promover a localização do veículo alienado fiduciariamente e a citação da ré, ou mesmo, a conversão do procedimento para execução forçada. 2.2. Não se trata de hipótese de abandono da causa ou perda do interesse processual.

3. Para a extinção da relação jurídica processual em virtude da ausência de pressuposto processual não é necessária a intimação pessoal do autor antes de ser proferida a sentença. 3.1. Nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, a intimação pessoal do autor apenas é necessária nas hipóteses do art. 485, incisos II e III, ou seja, nas situações em que o processo ficar paralisado por mais de 1 (um) ano, ou por não promover a parte os atos e as diligências determinadas, com o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias. 3.2. Por essas razões a sentença impugnada deve ser mantida, pois não se afigura razoável deixar o curso pdo processo a aguardar indefinidamente que a credora demonstre a localização do veículo objeto da presente ação ou requeira a conversão da busca e apreensão em execução de título extrajudicial. 3.3. Além disso a respeitável sentença está em harmonia com o entendimento sedimentado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

4. Recurso conhecido e desprovido.